Tribunal: TJSP
Processo: 2054352-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão do recorrente de ver seu nome incluído em lista de formandos e participar da solenidade de Colação de Grau - Apreciação do pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso quando já passada a data agendada para o evento - Perda superveniente do objeto recursal - Juízo de admissibilidade não suplantado - Precedente - Recurso não conhecido (art. 932, III, do CPC).